Tribunal: TJMT
Processo: 1016283-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016283-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE AMIR MUNIZ - CPF: 058.534.941-04 (AGRAVADO), ATHAYR DE ASSIS MUNIZ - CPF: 068.537.901-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ALUISIO SIQUEIRA MATTA - CPF: 080.844.831-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE I
NSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLO RESSARCIMENTO
PELO MESMO
PREJUÍZO
MATERIAL.
SEGURO
-
GARANTIA
JUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de I
nstrumento interposto contra decisão proferida pela 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de
Cumprimento
de
Sentença
em
Ação
de Indenização p
or Perdas
e
Danos
, que indeferiu o pedido de reconhecimento de causa extintiva da obrigação formulado pelo executado (Itaú Unibanco S/A), rejeitou a substituição do bloqueio de valores via
Sisbajud
por seguro garantia judicial apresentado e determinou o levantamento da quantia bloqueada. O agravante
afirma
que o exequente já havia sido indenizado pelo Banco do Brasil S.A. pelo mesmo prejuízo material, o que implicaria extinção da obrigação
com base no art. 525, VII, do CPC, sob pena de enriquecimento sem causa. Requereu, ainda, a aceitação do seguro garantia judicial ofertado em substituição ao bloqueio de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento da indenização por danos materiais já realizado por coobrigado (Banco do Brasil S.A.) configura causa extintiva da obrigação em desfavor do agravante (Itaú Unibanco S/A); e (
ii
) estabelecer se é admissível a substituição do bloqueio de valores via
Sisbajud
por seguro garantia judicial para afastar a incidência dos encargos legais previstos no art. 523, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento integral dos danos materiais pelo Banco do Brasil, reconhecido pelo próprio exequente em outra demanda, configura causa extintiva da obrigação do agravante com relação à mesma parcela indenizatória, nos termos do art. 525, VII, do CPC.

O prejuízo patrimonial do exequente decorreu de único evento danoso, ainda que tenha envolvido a atuação de mais de uma instituição financeira, inexistindo fundamento jurídico para o recebimento em duplicidade da indenização pelo mesmo fato.

O princípio da reparação integral (art. 944 do CC) veda o ressarcimento acima da extensão do dano, e o art. 884 do mesmo diploma legal proíbe o enriquecimento sem causa.

A solidariedade entre os agentes causadores do dano (art. 942 do CC) autoriza o credor a exigir o total de qualquer coobrigado, mas impede o recebimento duplicado.

O oferecimento de seguro garantia judicial, embora válido para assegurar a execução, não equivale ao pagamento voluntário da obrigação, não afastando a incidência da multa de 10% e dos honorários de advogado previstos no art. 523, §1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento integral da indenização por danos materiais por um dos coobrigados extingue a obrigação dos demais, impedindo o prosseguimento da execução por essa mesma parcela.

O oferecimento de seguro garantia judicial não afasta a incidência dos encargos legais de mora previstos no art. 523, §1o, do CPC, por não se confundir com o pagamento espontâneo da dívida.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1016283-30.2025.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de sentença em
Ação de Indenização por Perdas e Danos
,
indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem formulado pelo executado, ora agravante, rejeitou a substituição do bloqueio de valores via
Sisbajud
por seguro garantia judicial apresentado e determinou o levantamento da quantia contristada.

O agravante alega que o agravado ingressou com o feito originário buscando receber indenização tendo
“
como fundamento a ocorrência de operações fraudulentas concatenadas, iniciando com o levantamento de valores mantidos pelo Agravado junto ao Banco do Brasil, transferidos ao Banco Itaú através da compensação de cheques e, por fim, direcionados à conta de terceiros
”
.

Diz que, contra o mesmo fato, ele ajuizou duas ações, uma contra ele (Itaú) e outra contra o Banco do Brasil.

Afirma que, com relação aos danos materiais, o agravado já recebeu a indenização que foi paga por aquela instituição bancária (Banco do Brasil), e agora pretende receber novamente dele (Itaú).

Argumenta que, como o exequente já recebeu o valor do dano pelo Banco do Brasil, adveio causa extintiva da obrigação neste cumprimento de sentença (inciso VII, do art. 525 do CPC), e a exigência da quitação pode incorrer no enriquecimento sem causa do agravado, vez que receberá o ressarcimento decorrente de um único prejuízo de forma dobrada.

Pontua que teve bloqueados R$1.400.922,65, e ofereceu seguro garantia judicial de R$1.821.198,60, correspondente ao débito acrescido de 30%, em total consonância com o art. 835, § 2o do CPC que, no entanto, foi negado pelo juízo
a quo
.

Assevera que é válida a nomeação à penhora da apólice que é equiparada ao dinheiro, evitando-se, assim, a incidência da multa de 10%, prevista no art. 523, § 1o, do CPC.

Antecipação da tutela recursal deferida parcialmente
“somente para que não haja o levantamento da quantia contristada, até o julgamento deste recurso”
(Id
289447356
).

Na contraminuta, o agravado
pugna
pelo não provimento do R
ecur
so
(
Id
290473877
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Indenização por Perdas e Danos proposta pelo Espólio de Amir Muniz, representado por
Athayr
de Assis Muniz, em face de Itaú Unibanco S/A, julgada parcialmente procedente para condenar o réu, ora agravante, à restituição do valor indevidamente transferido da conta do autor
, ora agravado
, além do pagamento de indenização por danos morais.

O agravante sustenta que, com base no mesmo fato, o agravado ajuizou duas ações distintas: uma em face do Itaú Unibanco S.A. e outra contra o Banco do Brasil S.A.

Alega que, no tocante aos danos materiais, o agravado já foi indenizado por esta última instituição financeira, e agora busca ser ressarcido novamente, desta vez pelo Itaú.

Argumenta que, tendo o autor recebido a quantia correspondente ao prejuízo por meio do Banco do Brasil, configura-se causa extintiva da obrigação no presente cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, inciso VII, do
CPC
.

Ressalta, ainda, que eventual nova condenação ao pagamento do mesmo valor implicaria enriquecimento sem causa, uma vez que se pretende o ressarcimento duplicado por um único prejuízo.

A controvérsia trazida a julgamento cinge-se a dois pontos principais: i) a ocorrência de causa extintiva da obrigação relativa aos danos materiais, devido ao pagamento já realizado pelo Banco do Brasil em outra demanda; e
ii
) a possibilidade de substituição do bloqueio via
Sisbajud
por seguro garantia judicial.

Da análise dos autos, constato que
a indenização pelos danos materiais decorrentes do prejuízo apontado na inicial já
foi devidamente quitada pelo Banco do Brasil nos autos de no 1028978-29.2021.8.11.0041.

Verifica-se ainda a existência de petição do agravado naqueles autos reconhecendo o pagamento e concordando com a extinção daquele cumprimento de sentença
(Id 110125543)
.

A situação fática descrita nos autos demonstra que o prejuízo material sofrido pelo agravado decorreu de operações fraudulentas
correlacionadas
: valores foram inicialmente subtraídos da conta do agravado no Banco do Brasil, posteriormente
transitou
por conta fraudulentamente aberta no Banco Itaú, sendo finalmente direcionados a terceiros beneficiários da fraude.

Embora tenha havido participação de mais de uma instituição financeira na cadeia de eventos, o dano material experimentado pelo agravado foi único,
correspondente à quantia de R$
285.000,00, que saiu de sua aplicação financeira no Banco do Brasil. Não houve duplicidade de prejuízo patrimonial, mas sim um único desfalque que transitou pelo sistema bancário.

O princípio básico que rege a responsabilidade civil no direito brasileiro está positivado no art. 944 do Código Civil:
"
A indenização mede-se pela extensão do dano
"
.
Tal regra determina que a reparação deve corresponder, estritamente, ao prejuízo efetivamente sofrido, sob pena de se caracterizar enriquecimento sem causa, vedado pelo
art. 884 do mesmo diploma legal
.

Importante destacar que o art. 942 do Código Civil estabelece a responsabilidade solidária entre os causadores do dano. A solidariedade, nesse caso, significa que a vítima pode exigir a reparação integral de qualquer dos coobrigados, mas não implica na possibilidade de recebimento em duplicidade da mesma indenização.

No presente caso, tendo o agravado já recebido o ressarcimento integral do dano material pelo Banco do Brasil, conforme comprovado nos autos, configurou-se a extinção da
obrigação também em relação ao Itaú Unibanco, no que concerne especificamente à parcela de danos materiais.

A alegação trazida pelo agravante encontra amparo no art. 525, VII, do Código de Processo Civil, que expressamente autoriza a arguição de
"qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença"
.

A decisão agravada, ao permitir o prosseguimento da execução quanto aos danos materiais já ressarcidos, contraria os princípios fundamentais da responsabilidade civil, especialmente a vedação ao enriquecimento sem causa e o da reparação integral limitada à extensão do dano.

Destarte, reconheço a ocorrência de causa extintiva da obrigação quanto à parcela de danos materiais, devendo o cumprimento de sentença prosseguir ape
nas em relação aos danos morais
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
COLISÃO ENTRE CAMINHÕES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDENAÇÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO EM FACE DA EMPREGADORA. AÇÃO POSTERIOR NA JUSTIÇA COMUM CONTRA O MOTORISTA E A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO
ABALROADOR .
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. CARÁTER UNO. DIREITO DE REGRESSO. RELAÇÃO INTERNA DA
SOLIDARIEDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA INDENIZAÇÃO DOS MESMOS DANOS.

1. Tendo o autor da ação de indenização obtido do empregador o ressarcimento pleno dos danos materiais, morais e estéticos sofridos em decorrência do acidente, não lhe assiste o direito de obter outra indenização para compor exatamente o mesmo dano já
indenizado, ressalvada a existência de outro tipo de prejuízo não incluído na indenização trabalhista e, portanto, ainda não ressarcido.

2. A indenização mede-se pela extensão do dano (Código Civil, art. 944), de forma que não cabe multiplicá-la conforme seja o número de partícipes do ato ilícito que o causou, todos eles responsáveis solidários pelo ressarcimento pleno do prejuízo (Código Civil, art. 942).

3. O dano material - pensão correspondente ao trabalho para o qual a vítima ficou inabilitada - por sua natureza vitalícia haverá de ser composto ao longo dos anos. Isso não justifica o recebimento de duas pensões mensais, mas deve ser reconhecida a solidariedade dos responsáveis em face da vítima pelo pagamento da pensão, sendo exigível o pagamento mensal em face de cada um ou de todos os obrigados.

4. Agravo provido e recurso especial parcialmente provido”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1505915 SC 2019/0141426-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/08/2020)

Por fim, o fato de o agravante ter ofertado seguro garantia judicial não é capaz de afastar a incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1o, do CPC. Isso porque a garantia do juízo não se confunde com o pagamento voluntário da obrigação, razão pela qual se mostram devidos os encargos legais pela ausência de pagamento no prazo previsto no ordenamento jurídico.

Sobre a matéria
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. APÓLICE QUE NÃO INCLUIU O ACRÉSCIMO
DE TRINTA POR CENTO SOBRE O DÉBITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "
A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento no sentido de que o depósito ou oferecimento de seguro para garantia do juízo não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do NCPC. Precedentes
" (
AgInt
no
AREsp
2.189 .739/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 18/5/2023). 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1955165 SP 2021/0246794-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2023). (Sem destaque no original).

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO REJEITADA. MULTA E HONORÁRIOS POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL NÃO AFASTA OS ENCARGOS DO ART. 523, §1o, DO CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela parte executada. O agravante alegou prescrição do direito de executar e defendeu a inexigibilidade da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC, sustentando que a apresentação de seguro-garantia judicial equivaleria ao pagamento voluntário da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o Cumprimento de Sentença foi ajuizado dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC e definir se o oferecimento de seguro-garantia judicial pela parte executada afasta a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para o Cumprimento de Sentença em Ação Regressiva é quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, conforme já reconhecido na sentença. A Súmula 150 n. do STF estabelece que a Execução prescreve no mesmo prazo da Ação, sendo observado, no caso, o lapso de cinco anos entre o trânsito em julgado (20/8/2020) e o início do Cumprimento de Sentença (29/5/2024), razão pela qual não se verifica prescrição.

O seguro-garantia judicial ofertado pelo executado não constitui pagamento voluntário, mas apenas garantia do juízo, nos termos da jurisprudência do STJ. Por isso, incidem os encargos legais previstos no art. 523, §1o, do CPC, a saber, multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, diante da ausência de quitação espontânea da obrigação no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para o Cumprimento de Sentença com base em Ação Regressiva regulada pelo Código de Defesa do Consumidor é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.

O oferecimento de seguro-garantia judicial não equivale ao pagamento voluntário e não afasta a incidência da multa e dos honorários prev
istos no art. 523, §1o, do CPC
”.
(N.U 1012144-35.2025.8.11.0000, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reconhecer
a extinção da obrigação quanto aos danos materiais, em virtude do pagamento já realizado pelo Banco do Brasil em outra demanda, determinando que o cumprimento de sentença prossiga ape
nas em relação aos danos morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025